Tribunal: TJDFT
Processo: 0715815-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715815-26.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APELADO: LAURA EURIDES MORATO REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUIZA MORATO BARRETO D E S P A C H O Defiro o pedido constante na petição ID n° 33263134. À Secretaria para as providências cabíveis. Brasília, DF, em 17 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator